Tribunal: TJDFT
Processo: 0701191-60.2020.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSESSORIA FINANCEIRA. OBJETO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTABULADO PELA CONSUMIDORA CONTRANTE. PROPOSTA DE REDUÇÃO DO SALDO DEVEDOR E QUITAÇÃO DO MÚTUO COM A MODULAÇÃO ESTIMADA NO CONCERTADO. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E DESTINAÇÃO À CONTRATADA DE IMPORTES ENDEREÇADOS À QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES ORIGINÁRIAS DO MÚTUO. INADIMPLEMENTO CULPOSO INTEGRAL. ABSORÇÃO DAS PARCELAS REPASSADAS. REPETIÇÃO DO RECEBIDO. NECESSIDADE. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO EQUIVALENTE ÀS PRESTAÇÕES. MANEJO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM DESFAVOR DA CONSUMIDORA. REALIZAÇÃO DA GARANTIA. PERDA DO VEÍCULO ADQUIRIDO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. QUALIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ATO ILÍCITO. DESÍDIA E INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO. PECUNIÁRIA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. ENCARGOS LEGAIS. INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA DOS VALORES DEVIDOS. CORREÇÃO. PREVISÃO. APELO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Concertado contrato de prestação de serviços, via do qual a contratada obrigara-se a promover, em nome da contratante, a efetiva revisão do saldo devedor de contrato de financiamento bancário, a inexistência da prestação convencionada encerra inadimplemento culposo, determinando a resolução do negócio e condenação da prestadora de serviços a repetir o que lhe fora destinado diante do inadimplemento em que incidira e da retenção do que lhe fora repassado, ocasionando, inclusive, a qualificação da mora do contratante e a resolução do contrato bancário cuja revisão integrara o objeto do contrato que ajustaram, devidamente atualizado, decotado o já repetido, também atualizado.
2. O ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa resolução que, evidenciada a subsistência de inadimplemento contratual culposo ou ilícito absoluto, evidenciando a gênese da pretensão indenizatória, resta demonstrada a germinação do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória - ato ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade (CC, arts. 186, 188, I, e 927).
3. Ressoando incontroverso o inadimplemento culposo da empresa prestadora de serviços, que, ao deixar de adimplir o convencionado, retendo as parcelas que lhe foram repassadas pela contratante, ensejara a resolução do contrato bancário objeto da prestação ante a qualificação da mora da consumidora/contratante, o fato, a par de determinar a resolução do negócio contratual e a repetição das parcelas que lhe foram endereçadas, irradia dano moral à lesada, pois restara qualificada como inadimplente, experimentando mácula em sua credibilidade, e vira o contrato que concertara visando a aquisição dum veículo automotor ser resolvido com base na mora provocada pela contratada, o que refoge os parâmetros inerentes ao seu simples inadimplemento contratual.
4. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao ofendido.
6. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Sentença mantida. Unânime.